Tribunal: TJSP
Processo: 2215688-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Não há nulidade da decisão agravada, cujos fundamentos são suficientes, ainda que sucintos - Exceção de pré-executividade oposta com base em argumentos já preclusos – Impossibilidade de rediscutir-se, em cumprimento de sentença, questões já analisadas em decisões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Não há nulidade da decisão agravada, cujos fundamentos são suficientes, ainda que sucintos - Exceção de pré-executividade oposta com base em argumentos já preclusos – Impossibilidade de rediscutir-se, em cumprimento de sentença, questões já analisadas em decisões definitivas, ainda que ao argumento de se tratar de matéria de ordem pública – Ausência de intimação em embargos declaratórios julgados no primeiro grau já discutida e analisada em acórdão anterior, reconhecendo-se inocorrência de vício ou prejuízo à parte – Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ ao caso, sendo suficiente a intimação do advogado para pagamento da multa por descumprimento de obrigação imposta em decisão de antecipação de tutela – Precedente do STJ – Demais questões suscitadas sobre o valor da multa já foram objeto de análise em agravo de instrumento anterior, sendo inadmissível o manejo da exceção de pré-executividade quando não verificado o caráter excepcional, com prova inequívoca da ocorrência de alguma hipótese de extinção absoluta - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215688-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215688-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15172/asc
2
Agravo de Instrumento no 2215688-23.2019.8.26.0000
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S/A
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: CORRETA IMÓVEIS LTDA.
Comarca: Araçatuba
Voto no 15172/asc

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Não há nulidade da decisão
agravada, cujos fundamentos são suficientes, ainda que
sucintos - Exceção de pré-executividade oposta com base
em argumentos já preclusos Impossibilidade de rediscutir-
se, em cumprimento de sentença, questões já analisadas em
decisões definitivas, ainda que ao argumento de se tratar de
matéria de ordem pública Ausência de intimação em
embargos declaratórios julgados no primeiro grau já
discutida e analisada em acórdão anterior, reconhecendo-se
inocorrência de vício ou prejuízo à parte – Inaplicabilidade
da Súmula 410 do STJ ao caso, sendo suficiente a
intimação do advogado para pagamento da multa por
descumprimento de obrigação imposta em decisão de
antecipação de tutela
Precedente do STJ
Demais
questões suscitadas sobre o valor da multa já foram objeto
de análise em agravo de instrumento anterior, sendo
inadmissível o manejo da exceção de pré-executividade
quando não verificado o caráter excepcional, com prova
inequívoca da ocorrência de alguma hipótese de extinção
absoluta - Decisão mantida NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada
contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade promovida no cumprimento
provisório de sentença relativo à Ação Civil Pública julgada parcialmente procedente.
A agravante requer a reforma da r. decisão, aos seguintes
argumentos, em resumo: i) violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o
do CPC, pois não foram enfrentadas todas as matérias suscitadas na exceção de pré-
executividade; ii) inocorrência de preclusão quanto à nulidade absoluta da decisão que
acolheu embargos declaratórios do Ministério Público, com efeitos infringentes, sem que
houvesse oportunidade de manifestação pela embargada; iii) inexistência de intimação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215688-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15172/asc
3
pessoal da construtora para cumprimento da obrigação constante da decisão antecipatória
de tutela, em violação à súmula 410 do STJ; iv) cobrança da multa diária com base em
datas e valores equivocados; v) termo inicial das astreintes deveria ser a ciência da decisão
que julgou os embargos declaratórios; vi) revogação da decisão pela sentença e pelos
precedentes obrigatórios proferidos pelo C. STJ envolvendo a matéria; vi) cobrança
indevida das taxas somente em relação a 18 consumidores, razão pela qual eventual multa
deveria ficar limitada ao valor de R$180.0000,00; vii) ilegitimidade passiva da agravante
em relação às cobranças da taxas de assessoria técnica.
Por tudo isso, a agravante requer a extinção desta execução
provisória, com fundamento na inexistência de título executivo, em razão das mencionadas
nulidades absolutas, bem como o desbloqueio dos valores penhorados. Alternativamente, a
liberação dos valores que excedem R$180.000,00.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, decisão contra a
qual foi interposto agravo interno que foi desacolhido, com trânsito em julgado.
O agravado contraminutou o recurso.
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso a fls. 1.421/1.448.
Houve oposição ao julgamento virtual pela agravante.
É o breve relatório.
De início, convém observar a desnecessidade de retorno dos
autos à Procuradora de Justiça diante do pedido de fls. 1.489, pois já há parecer lançado no
recurso.
O recurso de agravo de instrumento não merece ser provido,
como bem observado pelos ilustres representantes do Ministério Público.
A agravante sustenta omissão quanto às teses de ilegitimidade
passiva, ausência de título executivo e excesso do valor da execução. Porém, a questão
controvertida foi devidamente enfrentada, não tendo havido omissão quanto à
fundamentação dos motivos que levaram ao convencimento do magistrado de primeiro
grau.
A decisão recorrida, ainda que de forma sucinta, enfrenta o
descabimento da exceção de pré-executividade para discutir matérias que não sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215688-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15172/asc
4
passíveis de reconhecimento de ofício pelo r. Juízo, deixando claro que o caso não se
amolda a tal hipótese. As discussões sobre a existência do título executivo e eventual
excesso não se referem a vícios insanáveis, enquanto as questões que poderiam causar a
anulação do título judicial foram expressamente enfrentadas. Quanto à suscitada
ilegitimidade passiva da construtora em relação à taxa SATI, o tema já foi amplamente
debatido e enfrentado, com base na tese uniformizada pelo C. STJ em sede de demanda
repetitiva.
As omissões suscitadas, na verdade, configuram as teses de
defesa da agravante que não foram acolhidas pelo MM. Juízo de primeiro grau, tendo sido
fundamentadamente afastadas.
Ademais, o STJ já decidiu reiteradamente que “o órgão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (AgRg no
AREsp 555.566/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).
Superada a preliminar de nulidade da decisão agravada, bem é
de se ver que os demais argumentos da construtora também não possuem qualquer
credibilidade.
Todos os argumentos exaustivamente repetidos pela agravante
já foram suscitados e analisados anteriormente, por decisões definitivas, já abrigadas pela
preclusão.
Inadmissível permitir a quaisquer das partes que pretensões
sejam repetidamente suscitadas, ignorando o enfrentamento anterior por decisão definitiva,
ainda que calcadas em alegados vícios insanáveis.
Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ segue no sentido de
que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual
não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional.1
A tese de nulidade decorrente da ausência de intimação da
construtora em relação aos embargos declaratórios opostos contra a r. sentença de primeiro
grau já foi analisada no v. acórdão, que rejeitou os embargos de declaração promovidos
com esta finalidade, não somente porque inexistiu alegação em sede de apelação, mas
principalmente em razão da ausência de prejuízo que justifique a anulação dos
1 AgInt no REsp 1756189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215688-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15172/asc
5
julgamentos.
Não se discute que eventual nulidade insanável possa vir a
constituir matéria de ordem pública, alegável em qualquer grau de jurisdição, contudo, no
caso, o tema já foi analisado no processo de conhecimento, por decisão colegiada, na qual
se afastou a ocorrência de vício.
Sobre a questão envolvendo a legitimidade passiva da
construtora em relação à taxa de assessoria técnica, como se viu, já houve decisão no
julgamento da apelação, em que aplicada a tese do C. SJT, que reconhece a legitimidade de
construtora, de modo que não cabe nova discussão em sede de cumprimento de sentença,
ainda que para fins de exclusão da multa.
Também não cabe acolhimento da alegação de inexistência do
título com base na necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, com
base na súmula 410 do STJ. A C. Corte Superior já assentou que o enunciado suscitado
pela agravante não tem aplicação no caso dos autos, em que houve devida citação com
intimação pessoal da decisão de antecipação da tutela e posterior intimação pela imprensa
oficial de todas as decisões que se seguiram sobre a multa diária, o que é suficiente para
obrigar a construtora. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL,
IMPOSSIBILIDADE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE
ASTREINTES.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. [...] 3. O Tribunal a quo
manteve sentença que adotou tese em conformidade com a
jurisprudência do STJ, a qual entende pela desnecessidade de
intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença de
obrigação de fazer, a fim de viabilizar a cominação da pena de multa
diária, bastando a intimação do advogado via imprensa oficial. 4.
Esclareço que a eficácia do Enunciado 410 da Súmula/STJ, que
determinava que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer", acabou restrita às obrigações regidas
pelo sistema anterior à reforma promovida pelas Leis 11.232/2005 e
11.382/2006. Nesse sentido: AgRg nos EAREsp 260.190/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 19.8.2013; REsp
1.121.457/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 12.4.2012, DJe 20.4.2012. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido
está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior,
razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 6. Agravo Regimental não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215688-23.2019.8.26.0000 -Voto no 15172/asc
6
provido. (AgRg no REsp 1502270/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe
21/05/2015).
Por fim, as questões envolvendo o valor da multa diária, as
datas de incidência e pretensão de limitação da quantia executada já foram objeto de
análise em decisão de agravo de instrumento anteriormente interposto, além de não ser
possível sua discussão em exceção de pré-executividade.
Ainda que atualmente se entenda que este incidente possa vir a
admitir matéria que não seja de ordem pública, exige-se uma situação de excepcionalidade,
de modo que incabível a alegação de todo e qualquer assunto, sobre o qual não haja prova
inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção
absoluta.”2
Na verdade, verifica-se no caso aparente objetivo protelatório
da agravante, para obter a anulação do julgamento e a procrastinação da solução da
controvérsia, o que deve ser de pronto afastado.
Daí porque nenhum reparo comporta a r. decisão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)
2 AgRg no Ag. I. 1.381.775/PR, Min. João Otávio de Noronha, DJU 28/06/2013.